Tribunal: TJDFT
Processo: 0717865-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL UNIVERSITÁRIA COOPERUNI LTDA, em face à decisão proferida pela Primeira Vara Cível do Guará, que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo. A agravante persegue o efeito suspensivo aos Embargos à Execução interpostos em desfavor de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL EM BRASILIA LTDA., independente de penhora ou garantia. Sustentou que ofereceu Embargos à Execução a fim de demonstrar sua ilegitimidade para configurar no pólo passivo da ação principal. O exequente pretende receber R$ 39.558,13, referentes à “Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo”. Contudo, “esse empréstimo teria sido contraído pela empresa NASCENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., tendo como avalista o Sr. MANOEL MESSIAS GONÇALVES DA CRUZ, o qual assinou o documento na condição de Diretor Administrativo da Agravante, em pleno desacordo com o Estatuto Social da Cooperativa”. A representação do avalista no instrumento contratual ocorreu sem a autorização de assembleia dos associados e da assinatura conjunta do Presidente da Cooperativa, o que resultaria na nulidade do título executivo. Por essa razão, a “falta de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, independente de garantia, e o prosseguimento da demanda principal é, no mínimo, injusto e poderá levar a Cooperativa a uma situação delicada”. Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo ativo até o final do julgamento deste recurso. No mérito, para que fosse determinado “que os embargos à execução sejam recebidos aplicando-se efeito suspensivo a execução, até julgamento definitivo nos embargos”. Preparo regularmente recolhido. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, “ante a falta de garantia do juízo da execução” (ID 63615237). A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausente a plausibilidade do direito vindicado pelo agravante. O recorrente pretende que se atribua o efeito suspensivo aos embargos à execução, porém sem o necessário oferecimento da qualquer garantia ou caução. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de se possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina[1]: “Por fim, o último requisito previsto pelo art. 919, § 1o, do CPC diz respeito à exigência de que o juízo esteja garantido por meio de penhora, depósito ou caução “suficientes”. O requisito tem razão de ser, pois seria extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado, sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo. Retorna-se, ainda que parcialmente, ao sistema anterior que condicionava os embargos – com o consequente efeito suspensivo – à existência de garantia do juízo. Esse requisito é bem diferente dos dois anteriormente analisados, porque a análise de seu preenchimento no caso concreto não deverá gerar qualquer dificuldade, sendo um requisito objetivamente aferível. (...) Registre-se que parcela da doutrina, que já se manifestou a respeito do tema, entende que, mesmo sem qualquer garantia do juízo, seria possível, ainda que excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos. Menciona-se a grande probabilidade de vitória do exequente, ainda mais contundente que aquela gerada pela relevância de sua fundamentação defensiva (art. 919,§ 1o, CPC), aliada à insuficiência patrimonial do executado. Ainda que essa parcela da doutrina mostre boas intenções ao permitir excepcionalmente a concessão de efeito suspensivo nos embargos sem a garantia do juízo, o entendimento não deve ser acolhido, sob pena de tornar a exigência legal letra morta, em nítido prejuízo do exequente. (...)” No mesmo sentido, a jurisprudência desta 4a Turma Recursal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA. 1. A garantia do débito na cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (CPC/2015 919 §1o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1189813, 07221754820188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausentes os pressupostos legais, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] Manual de direito processual civil – volume único/Daniel Amorim Assumpção Neves – 11.ed.- Salvador:Ed.Juspodivm. Pág. 1339/1341.